Tribunal: STF
Processo: HC 245419
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL ELE SERIA O LÍDER NO BRASIL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado



    II – Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico internacional de drogas, da qual o paciente seria o seu líder no Brasil.



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequado nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Não se há falar em reformatio in pejus no caso, pois o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) limitaram-se a mencionar os fundamentos que originariamente justificaram a prisão preventiva do paciente, os quais já apontavam para a necessidade de neutralizar a atuação do grupo criminoso. Com base nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau — dando conta de que a organização criminosa continuaria realizando suas atividades ilícitas, com possível nova inserção de drogas no Porto do Pecém, localizado no município de São Gonçalo do Amarante-CE —, o Tribunal TJCE nada mais fez do que realçar justamente a contemporaneidade da custódia cautelar, demonstrando que “as atividades ilícitas continuariam até a data atual”.



    V – A questão relativa à prisão domiciliar não foi objeto de análise no STJ, por constituir inovação recursal naquele Tribunal. Isso inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la diretamente neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    VI – Agravo regimental improvido.